Tribunal: TCU
Processo: 010.606/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em razão da Omissão no dever de prestar contas, referente ao contrato de repasse no0161.074-79/2003 celebrado com a Prefeitura Municipal de Campo Formoso/BA,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - CEF, em desfavor da Sra. Iracy Andrade de Araújo, ex-Prefeita do Município de Campo Formoso/BA (Gestão 1/1/2005 a 20/11/2005, e 1/1/2009 a 31/12/2012), em razão da omissão no dever de prestar contas do Contrato de Repasse 0161.074-79/2003, celebrado entre o Ministério dos Esportes e o aludido Município, com a interveniência da CEF, e que tinha por objeto a implantação de infraestrutura esportiva para uso de comunidades carentes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial em relação ao Sr. Salomão Galvão de Carvalho [falecido], com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, os Srs. José Joaquim de Santana (CPF XXX.547.765-XX) e Francisco de Sales do Nascimento (CPF XXX.587.755-XX), ex-Prefeitos de Campo Formoso/BA, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. acatar parcialmente as alegações de defesa da Sra. Iracy Andrade de Araújo (CPF XXX.406.905-XX), ex-Prefeita de Campo Formoso/BA, no tocante ao débito referente aos recursos geridos pelos outros responsáveis; 9.4. julgar irregulares as contas da Sra. Iracy Andrade de Araújo (CPF XXX.406.905-XX) e do Sr. José Joaquim de Santana (CPF XXX.547.765-XX), com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, imputando-lhes débito nos valores adiante informados e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento dos citados valores aos cofres do Tesouro Nacional, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora devidos, calculados a partir das respectivas datas, até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor: 9.4.1. Débito referente à Sra. Iracy Andrade de Araújo (CPF XXX.406.905-XX): Valor (R$) Data de Ocorrência 25.437,87 09/03/2005 33.871,30 16/05/2005 33.508,32 20/07/2005 9.4.2. Débito referente ao Sr. José Joaquim de Santana (CPF XXX.547.765-XX): Valor (R$) Data de Ocorrência 20.573,00 13/09/2004 9.5. julgar irregulares as contas do Sr. Francisco de Sales do Nascimento (CPF XXX.587.755-XX), com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando o seu espólio ou eventuais herdeiros, caso tenha ocorrido a partilha de bens, até o limite do valor transferido, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do citado valor aos cofres do Tesouro Nacional, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculados a partir da respectiva data até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor: Valor (R$) Data de Ocorrência 22.055,22 06/12/2007 9.6. aplicar, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa a Sra. Iracy Andrade de Araújo (CPF XXX.406.905-XX), no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.7. autorizar, desde logo, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas às notificações; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.9. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Cidadania e aos responsáveis.